Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706365-14.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ROMERO DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. MATERIALIDAE. AUTORIA. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. ACIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8. REGULARIDADE. MANTIDA. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o agente comete o crime mediante escalada. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, II, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 3. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça “Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção (AgRg no HC n. 747.372/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). 4. Analisadas corretamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes, circunstâncias do crime de roubo e consequências do crime -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, responde à gravidade do crime. 5. Apelo desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, ao argumento de ser um quantum elevado e desproporcional; b) artigo 158 do CPP, alegando ser indispensável a produção de prova pericial para a aplicação da qualificadora relativa à escalada; c) artigo 33 do Código Penal, sustentado, em suma, preencher os requisitos para a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior nesses aspectos. No tocante à aplicação da qualificadora referente à escalada, é assente no Superior Tribunal de Justiça que: “inviável, in casu, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024). Com relação à fração aplicada na primeira fase da dosimetria já decidiu o STJ que: “a escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 33 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “em que pese a d. DEFENSORIA PÚBLICA pleiteie a modificação do regime de cumprimento de pena, a fim de que seja idêntico àquele imposto ao corréu WESLEY, é de se afirmar que, diante da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais – antecedentes e circunstâncias do crime -, a fixação do regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §3o, do CP, não infringe aludido preceito. A atribuição de regime outro viola o princípio da individualização da pena” (Id 64160983). E rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017